Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SE MOSTRA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para que responda ao processo em liberdade, porque tal benefício já consta da sentença guerreada.
2. Havendo nos autos provas de que o acusado ocultou produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.
3. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 4 (quatro) condutas criminosas, adequado o aumento da pena na fração de 1/4 (um quarto).
5. O artigo 44, inciso II, do Código Penal não permite que se conceda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso ou quando lhe forem desfavoráveis circunstâncias judiciais.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.